Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ERESP No 1.280.825/RJ. INAPLICÁVEL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA VIA DECLARATÓRIA. INADEQUAÇÃO.
1. A prescrição se enquadra como regra restritiva de direitos, não admitindo, portanto, interpretação extensiva ou ampliativa das balizas estabelecidas pelo próprio legislador.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o termo “reparação civil” previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, refere-se unicamente à responsabilidade civil extracontratual, de modo que a responsabilidade civil contratual, por não possuir regramento específico, está submetida ao prazo prescricional decenal, inserido na regra geral estatuída no artigo 205 do Código Civil, sendo esse o entendimento firmado no EREsp n. 1.280.825/RJ.
2.1. As pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como a que ora se analisa, possuem prazo prescricional específico, previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o que afasta a aplicação do prazo decenal previsto na regra geral do artigo 205 do Código Civil.
3. Tratando-se de hipóteses fáticas diametralmente distintas, inviável a aplicação do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.280.825/RJ.
4. A alegação de dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão jurídica não legitima a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de omissão.

4.1. Não obstante recomendável a existência de interpretação uniforme da questão pelos órgãos deste egrégio Tribunal, a uniformização de entendimentos deve ser postulada pela via adequada, não podendo os embargos de declaração serem manejados para este fim, porquanto diverso do estabelecido pela legislação processual civil.

5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.